Tribunal: TJMT
Processo: 0006883-75.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006883-75.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO - CPF: 053.983.221-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DANO QUALIFICADO (ART. 16 DA LEI 10.826/03 E ART. 163, III, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO

– DELITO DE DANO QUALIFICADO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO RETROATIVA –
PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NOS TERMOS DO ART. 389 DO CPP.

1.
O reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao crime de Dano qualificado (art. 163, III, do CP), é medida que se impõe se, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação, nos termos do art. 389 do CPP, da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, VI, do CP com a incidência do art. 119 do mesmo diploma legal.

2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO
– PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO –
2.2. PENA-BASE
– MÍNIMO – PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE COM BASE EM ARGUMENTOS GENÉRICOS E CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL INFRINGIDO –
2.3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
–
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
2.4.

CUSTAS PROCESSUAIS
– ISENÇÃO –
IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECR.

2.1.
Não há que se falar em absolvição quanto ao crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/03, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a confissão extrajudicial do apelante aliada aos depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram o flagrante, deixam evidente que ele, consciente da ilicitude de sua conduta,
portava ilegalmente arma de fogo de uso restrito;

2.2.
Nos termos da jurisprudência do STJ
“(...) a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação’ (...)”
. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022);

2.3.
O preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP impõe a substituição, mesmo que de ofício, da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

2.4.
Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Rodrigo Henrique Luiz Romero
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime inicial
aberto
, de
3 anos
de
reclusão
,
9 meses e 20 dias
de
detenção
e ao pagamento de

25 dias-multa
,
pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Porte de arma de fogo de uso restrito
e de
Dano qualificado
, previstos, respectivamente, no
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
e no
art
.
163, III do CP
(fls.
232/237
)
.

Em suas
razões
, almeja ser
absolvido
em relação ao crime de
Porte de arma de fogo de uso restrito
mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
e, no que concerne ao delito de
Dano
, com base na
ausência do elemento subjetivo do tipo
. Vencido em tais teses, busca a fixação das
penas-bases no mínimo
legal e a i
senção
do pagamento das
custas
processuais
(fls. 247/257).

Contrarrazões
requerendo o
desprovimento
do recurso (Id. 36761480).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo desprovimento do apelo (fls. 276/279):

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e dano qualificado – postulada absolvição sufragada na insuficiência probatória quanto à autoria delitiva em relação ao delito de porte ilegal e, em relação ao delito de dano, alegada ausência de dolo específico necessário à configuração do tipo penal - inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – prisão em flagrante – alternativamente, postulada diminuição da reprimenda, tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais, bem como isenção das custas processuais – impossibilidade – matéria afeta ao juízo das execuções penais – decisão monocrática escorreita – pelo improvimento do recurso”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022